Tribunal: STF
Processo: ARE 1281475
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 031/1998. MUNICÍPIO DE SOSSEGO. DIPLOMA LEGAL QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA CONTINGÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO EM ÁREA DE ATUAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO QUE IMPLICA DELEGAÇÃO INDEVIDA DO ENCARGO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS PARADIGMÁTICOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA NORMA MUNICIPAL. EXTIRPAÇÃO DA ÚNICA HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO. ESVAZIAMENTO DO DIPLOMA LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO MIRIM. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. EFEITO EX NUNC. PROCEDÊNCIA. - É de se reconhecer a inconstitucionalidade material do art. 1º da Lei nº 031/1998 do Município de Sossego, porquanto colide com a Constituição Estadual, uma vez que institui contratação temporária para o desempenho da função de professor, cuja necessidade é permanente e deve ser preenchida através de concurso público. - ‘Dispõe sobre pedido de autorização para contratação de professores para suprir necessidade no ensino médio de 2º grau e dá outras providências. Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente, nos termos do art. 37, inc. IX da Constituição Federal, professores para ministrarem aulas na Escola Estadual de 1º e 2º graus José Vitorio de Medeiros.’ (Verbete e art. 1 da Lei nº 031/1998 do Município de Sossego). - ‘Para que se efetue a contratação temporária, é necessário que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas, principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do caráter da temporariedade’ (STF. ADI 3430 / ES - ESPÍRITO SANTO. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. J. em 12/08/2009) - O reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 1º da norma atacada, tem como decorrência lógica o seu total esvaziamento, eis que restará extirpada a única hipótese de contratação por excepcional interesse público. Dito isso, a medida que se impõe é a declaração da inconstitucionalidade dos demais dispositivos da lei local por arrastamento. - ‘A declaração de inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da lei atacada implica seu esvaziamento. A declaração de inconstitucionalidade dos seus demais preceitos dá-se por arrastamento.’ (STF. ADI nº 1144/RS - RIO GRANDE DO SUL. Rel. Min. Eros Grau. J. em 16/08/2006).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 30, I e II; 37, II e IX, da CF. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por constatar sua intempestividade. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. O recurso extraordinário interposto pelo Município de Sossego/PB é intempestivo, tendo em vista que o recorrente foi intimado por meio eletrônico da decisão no dia 14.06.2019, de modo que teve início a contagem do prazo recursal no dia 17.06.2019, expirando, por conseguinte, em 09.07.2019. Entretanto, o recurso extraordinário somente foi interposto em 12.07.2019, quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto à parte recorrente, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se aplica o prazo em dobro aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Confiram-se as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 827810 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INAPLIBILIDADE DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO ÂMBITO DO CONTROLE ABSTRATO DE NORMAS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que o prazo recursal em dobro, previsto no art. 188 do CPC, não se aplica aos processos de controle abstrato de normas, mesmo para efeito de interposição de recurso extraordinário dirigido a esta Corte. II - Agravo regimental improvido” (AI 788.453-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma) 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 188 DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 753.432-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma)
     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator